Tribunal: TJDFT
Processo: 0723700-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723700-62.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: LUIZ CARLOS DA MAIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DO PATRONO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO OUTORGANTE. NÃO COMPROVADA. CONTINUIDADE DO PATROCÍNIO DA CAUSA. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VALIDADE. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Incumbe ao advogado regularmente constituído no processo de conhecimento, ao receber a intimação sobre o pedido de cumprimento de sentença, comunicar a seu cliente a renúncia ao mandato e comprová-la nos autos. 2. Inexistindo ciência inequívoca do mandatário, impõe-se ao advogado denunciante o acompanhamento do processo, uma vez que não possui eficácia jurídica a simples declaração nos autos. 3. Afasta-se a alegação de irregularidade na representação processual e consequente nulidade do ato se, em cumprimento de sentença, a parte é intimada por meio de advogado que patrocinou a defesa de seus interesses no processo de conhecimento. 4. A multa e os honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil são devidos pelo não pagamento voluntário do débito no prazo, haja ou não impugnação. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 76 e 513, § 2o, inciso II, ambos do CPC, asseverando que a petição de ID 71737595 se trata de uma renúncia de mandato. Afirma que seus antigos procuradores comunicaram a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios. Defende que deveria ter sido intimado pessoalmente para regularizar a sua representação processual; c) artigo 523 do CPC, requerendo que seja reconhecida a nulidade da intimação de ID 73959831, para o cumprimento de sentença e, por consequência, afastados os honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor executado e a multa de 10% (dez por cento). Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RJ 170.088 (ID. 29461787 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 76, 513, § 2o, inciso II, e 523, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Intimado para o pagamento voluntário do débito (ID 24412730), sob pena de multa e honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, §1o, do CPC, o executado deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certificado no ID 76564210 [...] Dessa forma, tem-se que a multa e os honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil são devidos pelo não pagamento voluntário do débito no prazo, haja ou não impugnação [...] Da análise dos documentos colacionados ao processo não é possível verificar a existência de qualquer documento que comprove a notificação [...] a alegação de irregularidade na representação processual no presente cumprimento de sentença não merece ser acolhida, uma vez que o apelante/executado estava regularmente representado por advogado, que patrocinou a defesa de seus interesses no processo de conhecimento. Importante repisar que, muito embora o advogado tenha peticionado informando a rescisão do contrato, não comprovou a ciência inequívoca do outorgante, a acarretar-lhe o dever de acompanhamento do processo. Ademais, verifica-se que o executado, por meio de outro procurador, deduziu suas alegações no interesse de sua defesa (ID 24412742), as quais foram devidamente analisadas nos autos, a afastar, neste sentido, a violação aos princípios do Devido Processo Legal e do Contraditório. Nesse descortino, a intimação efetivada para pagamento voluntário do débito está regular e, não havendo o pagamento, correta a aplicação da multa e fixação dos honorários advocatícios” (ID. 24797342). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes ao insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RJ 170.088 (ID. 29461787 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016